Tribunal: TJSP
Processo: 1027609-97.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Seguro Saúde. Sentença de improcedência. Hipótese do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Autor que contribuiu por mais de dez anos com o plano oferecido pela sua ex-empregadora e que tem o direito de permanecer na mesma condição assistencial existente à época de sua aposentadoria, assumindo o pagamento integral das prestações. Novo julgamento diante da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Seguro Saúde. Sentença de improcedência. Hipótese do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Autor que contribuiu por mais de dez anos com o plano oferecido pela sua ex-empregadora e que tem o direito de permanecer na mesma condição assistencial existente à época de sua aposentadoria, assumindo o pagamento integral das prestações. Novo julgamento diante da determinação da Presidência de Direito Privado. Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do REsp 1.818.487, 1.816.482 e 1.829.862. Contribuição por mais de vinte anos com o plano oferecido pela ex-empregadora do autor. Incidência do artigo 31 da Lei no 9.656/98, que determina paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Pretensão do autor que não difere do entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos. Tema 1034. Sentença que merece modificação. Recurso provido.